Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO ENQUANTO EFETUADA A MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
1. Afasto a alegação de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelos apelados em suas Contrarrazões. A parte ré demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo em seu apelo e invocou os fundamentos de fato e de direito que entende como aptos a embasar o pedido de reforma da sentença proferida.
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o direito de beneficiários de plano de saúde coletivo de manterem a cobertura nas mesmas condições da contratação, após a rescisão contratual unilateral pela prestadora, enquanto não efetuada a migração para outra operadora.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacífica no sentido de que em razão da natureza híbrida do contrato (possuem algumas características dos contratos individuais, não obstante sejam coletivos) e da vulnerabilidade dos planos com menos de 30 (trinta) beneficiários, a rescisão deve ser devidamente motivada (fundamentação idônea), incidindo a legislação consumerista a fim de evitar abusividades.
4. Na presente hipótese, verifica-se que o contrato empresarial coletivo conta com apenas 6 (seis) beneficiários, de maneira que o pacto firmado pelas partes não poderia ser rescindido imotivadamente, o que aconteceu. Assim, o direito dos autores de permanecerem vinculado ao plano de saúde da ré Unimed, enquanto não efetivada a migração do plano para a operadora AMIL, se dá independentemente da existência de beneficiários em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física (Tema repetitivo no 1.082 do STJ), posto que a resilição unilateral efetuada, por si só, não está em conformidade com a jurisprudência pacífica do e. Superior Tribunal de Justiça.
5. Negou-se provimento ao apelo.